Tribunal: TJPA
Processo: 0066651-66.2005.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066651-66.2005.8.14.0133

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. ROSARIO LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL. AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO OU A DESISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBLIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença, que extinguiu a ação executiva, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;

2. A Lei Estadual nº 8.870/19, faculta a fazenda pública deixar de ajuizar ou desistir de ação executiva cujo valor seja igual ou inferior a 15.000-UPF-PA;

3. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado;

4. Necessidade de prosseguimento da ação executiva. Cassação da sentença é medida que se impõe;

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da ação executiva.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença (|Id. 15508813), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Execução Fiscal proposta contra
R ROSÁRIO LOURENÇO
, que extinguiu por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais o Estado do Pará sustenta, em síntese, que o disposto na Lei Estadual nº 8.870/2019, faculta a Fazenda Pública ajuizar ou não a ação executiva, que goza da prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.000 UPF-PA.

Informa que o débito atualizado é de R$88.471,43 e considerando a indisponibilidade do interesse público, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, restabelecendo o andamento processual.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 15508824).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de
R ROSÁRIO LOURENÇO,
buscando o recebimento do crédito decorrente do não recolhimento de ICMS, que perfazem o montante de R$2.576,55 (dois quinhentos setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme consta da Certidão de Dívida Ativa (Id. 15508798).

A sentença foi prolatada nos termos seguinte da parte dispositiva:

“Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade. Servirá o (a) presente, por cópia digitada, com Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

P.R.I

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

O Estado do Pará recorreu alegando, em síntese, que o disposto na Lei Estadual nº 8.870/2019, faculta a Fazenda Pública ajuizar ou não a ação executiva, que goza da prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.00 0UPF-PA.

Pois bem.

Cumpre destacar que não houve a satisfação da obrigação, a qual inclui o valor principal, seus acessórios, bem como custas e honorários advocatícios, consoante dispõe art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80.

Da análise da legislação em comento verifico que a norma confere uma faculdade à Administração de não ajuizar ou desistir das ações já ajuizadas, não podendo se extrair do comando legal que o juízo possa fazer de ofício, sem o consentimento do credor.

Em que pese a extinção da execução fiscal fundada em valor irrisório do crédito tributário seja admissível, não pode o magistrado extinguir a execução fiscal, de ofício.

Sobre essa atuação de ofício, o STJ, fixou o entendimento na Súmula 452: “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça. 4. O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA. Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Reconhecimento da nulidade da sentença. 5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJ-PA 00029565920138140004, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e,
no mérito, dou-lhe provimento
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da ação executiva.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023